Tribunal: TJES
Processo: 0002996-70.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio; Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002996-70.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO LUIZ MAGNAGO RUBIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002996-70.2022.8.08.0011

EMGTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMGDO: JOÃO LUIZ MAGNAGO RUBIS

Advogado do(a) APELANTE: VANDERLAAN COSTA - ES1370-A

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CRIMINAL.
OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.
RECURSO
DES
PROVIDO
.

1. A alegação de omissão é manifestamente improcedente, pois todas as questões aventadas nos embargos de declaração foram contempladas no voto-condutor do v. Acórdão.

2. Em suma, restou amplamente fundamentado que, apesar de a vítima ter comparecido para pedir a prorrogação da medida protetiva antes da expiração do prazo predeterminado pelo juízo, o fato é que não houve prorrogação tempestiva dessa medida, de modo que, quando o réu se reaproximou dela, a Decisão não estava mais em vigência, sendo evidente que o marco para o crime de descumprimento de uma medida protetiva de urgência deve ser a intimação da Decisão judicial que a decreta, e não o mero noticiamento do fato pela ofendida. Dessa forma, conclui-se que a alegação de omissão, em verdade, reveste-se de mera pretensão de rediscussão da matéria, o que extrapola o objeto do recurso aclaratório.

3
.

Recurso a que se nega provimento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002996-70.2022.8.08.0011

EMGTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMGDO: JOÃO LUIZ MAGNAGO RUBIS

Advogado do(a) APELANTE: VANDERLAAN COSTA - ES1370-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face do v. Acórdão (Id. 5741643), por meio do qual, à unanimidade, fora
dado provimento
ao recurso de apelação interposto, a fim de reformar a r. Sentença e absolver o apelante.

Analisando as razões recursais, entendo que o recurso não merece prosperar.

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é de
fundamentação vinculada
, e visa a esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório, nos termos dos artigos 619 e 620, do Código de Processo Penal.

Inicialmente, transcrevo a Ementa do v. Acórdão embargado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ART. 24-A, DA LEI Nº 11.340/06). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI MARIA DA PENHA (LEI Nº 11.340/06). ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Não se caracteriza a tipicidade objetiva do delito de descumprimento de medidas protetivas, se a referida Decisão não mais vigorava na data dos fatos, por força de prazo estipulado no próprio ato decisório.

2. Além disso, também não se ignora que a vítima alegou que, em data anterior, um terceiro lhe teria procurado para transmitir ameaças supostamente perpetradas pelo acusado, contudo o próprio juízo não se convenceu da ocorrência dessas ameaças por meio de terceiros, tendo absolvido o réu quanto a esse fato, de modo que não é possível concluir que esteja comprovado o descumprimento das medidas protetivas aplicadas.

3. Quanto aos fatos ocorridos em 18/8/2022, o fato é atípico, e, quanto aos fatos ocorridos no dia 17/7/2022, não houve comprovação suficiente.

4. Recurso a que se dá provimento.
”

Rememoro que o cerne da
absolvição
do embargado pela imputação do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A, da Lei Maria da Penha) decorreu do fato de que, quando houve o suposto descumprimento, a medida protetiva não estava mais vigente, porquanto havia sido preestabelecido um prazo de validade na r. Decisão.

Inconformado, o Ministério Público alega
omissão
ao não se ter observado que, no dia 19/7/2022, a vítima havia comparecido para requerer a prorrogação das medidas protetivas.

Os argumentos são manifestamente improcedentes, pois todas as questões aventadas nos embargos de declaração foram contempladas no voto-condutor do v. Acórdão, conforme se transcreve:

"A defesa alega que a medida protetiva decretada em 03 de fevereiro de 2022 tinha validade inicial de 06 (seis) meses, não tendo sido prorrogada, de modo que, em 18 de agosto de 2022, quando se aproximou da vítima, não havia medida protetiva vigente. Alega, ainda, que o acusado não faltou com respeito à vítima e falava calmamente.

Compulsando-se os autos, verifica-se que as medidas protetivas fixadas em 03 de fevereiro de 2022, nos autos de nº 000343-95.2022.8.08.0011,
realmente continham a seguinte advertência:

“Tendo em vista a necessidade de se evitar a “eternização” das medidas protetivas ora fixadas, o Sr(a). Oficial(a) de Justiça deverá também advertir à requerente que as medidas protetivas poderão ter prazo de validade de
06 (seis) meses
, contados da intimação, e, caso a requerente necessite prorrogá-las, deverá comparecer ao Cartório desta Unidade Judiciária, antes da expiração do referido prazo, e justificar concretamente a necessidade da manutenção da medida, sob pena de revogação, independente de novas intimações, e arquivamento do presente expediente.” (“apenso 00003439520228080011.pdf”, pp. 31-32 e 41).

Com efeito, o trecho em questão, de fato, aponta para a fixação de um prazo predeterminado para a vigência das medidas protetivas aplicadas (06 meses), e,
não tendo ocorrido prorrogação,
configura-se
atípica
a conduta de o apelante ter se aproximado da vítima
em período no qual as medidas não mais vigoravam
(18/08/2022).

Ainda que se interprete que a intenção do prolator ao fixar esse prazo tenha sido apenas de
indicar uma duração provável
, o fato é que existiria, no mínimo, uma dúvida razoável e plausível acerca dessa vigência, motivo pelo qual também não seria possível perfectibilizar o crime, pois estar-se-ia diante de um erro de proibição escusável (invencível, desculpável), a caracterizar o afastamento do substrato da
culpabilidade
, por
ausência de potencial consciência da ilicitude
(art. 21, do Código Penal).

Desse modo, não se caracteriza a tipicidade objetiva do delito de descumprimento de medidas protetivas, se a referida Decisão
não mais vigorava na data dos fatos,
por força de prazo estipulado no próprio ato decisório.

Importa registrar que, antes do fim desse prazo estipulado (em 17/7/2022), a vítima realmente havia comparecido em juízo para relatar novas ocorrências e ameaças, porém o fato é que, por algum motivo,
o poder público não chegou a decidir acerca dessa prorrogação
antes da expiração do prazo.

Além disso, também não se ignora que a vítima alegou que, antes dessa data de 17/7/2022,
um terceiro
a teria procurado para transmitir ameaças supostamente perpetradas pelo acusado, contudo
o próprio juízo não se convenceu da ocorrência dessas ameaças por meio de terceiros,
tendo absolvido o réu quanto a esse fato, de modo que não seria coerente concluir pela ocorrência desse mesmo evento para caracterizar o descumprimento das medidas protetivas.

[...].

Portanto, quanto aos fatos ocorridos em 18/8/2022, o fato é atípico, e, quanto aos fatos ocorridos no dia 17/7/2022, não houve comprovação suficiente.”

Em suma, restou amplamente fundamentado que, apesar de a vítima ter comparecido para pedir a prorrogação da medida protetiva antes da expiração do prazo predeterminado pelo juízo, o fato é que
não houve prorrogação
tempestiva
,
de modo que, quando o réu se reaproximou dela, a medida não estava mais em vigência, sendo evidente que o marco para o crime de descumprimento de uma medida protetiva de urgência deve ser a intimação da Decisão judicial que a decreta, e não o mero noticiamento do fato pela ofendida.

Dessa forma, conclui-se que a alegação de omissão, em verdade, reveste-se de
mera pretensão de rediscussão da matéria
, o que extrapola o objeto do recurso aclaratório.

Arrimado nas considerações ora tecidas, por inexistirem os vícios alegados pela parte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)